Tribunal: STF
Processo: HC 75034
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA – ATO FACULTATIVO – NULIDADE INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE CARÁTER PROBATÓRIO – FASE DO ART. 499 DO CPP – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PEDIDO INDEFERIDO.